Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-48.2023.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001212-48.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIELE QUADROS RADMANN - CPF: 021.608.251-07 (APELANTE), DIEGO ROBERTO DA CRUZ - CPF: 364.023.928-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DANIELE QUADROS RADMANN

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BMG S.A., CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIA.
MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AUSÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de repactuação de dívidas com fundamento nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC. A autora, servidora pública, alegou superendividamento em razão de comprometer mais de 60% da renda líquida com dívidas decorrentes de empréstimos consignados e pessoais, além de obrigações com cartão de crédito, restando insuficientes recursos para cobrir despesas básicas. Requereu a instauração de procedimento judicial para revisão dos contratos e imposição de plano compulsório. A sentença rejeitou preliminares e, no mérito, indeferiu a repactuação, entendendo não demonstrada a impossibilidade de adimplemento das dívidas ou má prestação do serviço pelas instituições financeiras rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de repactuação compulsória das dívidas, à luz da Lei nº 14.181/2021, especialmente quanto à caracterização da situação de superendividamento e ao respeito ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 exige a comprovação do superendividamento do consumidor pessoa natural, com impossibilidade de adimplemento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

A análise dos autos demonstrou que, apesar da elevada carga de endividamento, a parte autora não comprovou suficientemente que sua situação inviabiliza o custeio de despesas essenciais.

Não foi constatada má-fé das instituições financeiras nem prática abusiva na contratação dos créditos, os quais foram pactuados com margens previstas legalmente.

Inviável a imposição de plano judicial compulsório de repactuação na ausência de demonstração concreta de desequilíbrio contratual ou comprometimento da subsistência digna da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A imposição judicial de plano compulsório de repactuação de dívidas exige a demonstração inequívoca de superendividamento da parte autora, nos termos do art. 104-B do CDC, com efetivo comprometimento do mínimo existencial e ausência de conduta dolosa ou negligente no endividamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CDC,
arts
. 6º, III, 54-A, 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1006002-62.2020.8.11.0041; STJ,
AgInt
no REsp 1954913.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIELE QUADROS RADMANN contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S/A, BANCO BMG S/A e CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI.

A sentença recorrida assim dispôs:

Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 – SUPERENDIVIDAMENTO)
, ajuizada por
DANIELE QUADROS RADMANN
, em desfavor de
BANCO DO BRASILS.A.,NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BMG S.A.
e
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
.

A parte autora alega, em resumo, que é servidora pública estadual e se encontra em situação de superendividamento devido aos múltiplos empréstimos consignados e pessoais, dívidas de cartão de crédito e despesas básicas de subsistência.

Afirma que seus rendimentos líquidos, após descontos obrigatórios, totalizam R$ 5.153,17 (cinco mil e cento e cinquenta e três reais e dezessete centavos).

Destaca que, aproximadamente 64% (sessenta e quatro por cento) de sua renda líquida é comprometida com parcelas de empréstimos consignados e pessoais.

Informa que possui dívidas, nos seguintes moldes: empréstimos consignados com Banco BMG S.A. e Sicredi S.A., somando o valor mensal de R$ 2.387,89 (dois mil e trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos); um empréstimo pessoal com Banco do Brasil S.A. no valor de R$ 917,34 (novecentos e dezessete reais) mensais; duas antecipações de 13º salário com Banco do Brasil S.A., totalizando o valor de R$ 1.822,46 (um mil e oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos).

Ainda, afirma que possui dívidas expressivas decartão de crédito com Banco BMG S.A., no valor de R$ 10.555,93 (dez mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos)) e
Nubank
S.A, no importe de R$ 5.365,28 (cinco mil e trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), somando o valor de R$ 15.921,21 (quinze mil e novecentos e vinte e um reais e vinte e um centavos).

Sustenta que, após a dedução dos empréstimos consignados e pessoais, restam-lhe apenas R$ 1.847,94 (um mil e oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) de sua remuneração mensal.

Afirma que tem outras despesas essenciais, como faculdade, telefone, plano de saúde e financiamento de imóvel, que totalizam o importe R$ 2.027,86 (dois mil e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), superando o valor que lhe resta e prejudicando sua capacidade de viver dignamente.

Requer, em sede de antecipação de tutela, com a conseguinte confirmação ao final: a) a limitação de todos os descontos e cobranças referentes a empréstimos consignados e pessoais a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos; b) a suspensão da incidência de encargos sobre as demais dívidas; c) a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de restrição ao crédito.

Requer, ainda, que os réus apresentem todos os contratos das operações realizadas e a realização de uma audiência de conciliação para apresentação de um plano de pagamento. Por outro lado, em caso de insucesso, requer a instauração do procedimento de superendividamento para revisão e integração dos contratos, com a elaboração de um plano judicial compulsório.

No ID137195479,a inicial foi recebida, os benefícios da gratuidade foram concedidos à autora e, foi postergada a análise da tutela antecipada para pós audiência de conciliação.

A requerente sobrepôs nos autos o plano de pagamento (ID 141610030/141610031).

O
Banco do Brasil S/A
contestou a ação no ID 142712667, oportunidade em que arguiu preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse processual, impugnação ao valor da causa e impugnação à gratuidade judiciária.

No mérito, defende a ausência de responsabilidade e a inexistência de defeito na prestação do serviço, alegando que a autora não trouxe provas de suas alegações. Afirma que os empréstimos consignados são limitados pela margem consignável, enquanto os empréstimos que não são consignados são livremente pactuados, e que a cobrança segue o previsto contratualmente e legalmente.

Invoca a culpa exclusiva da autora ou de terceiro e o exercício regular de direito. Opõe-se à inversão do ônus da prova. Argumenta que, se a limitação de descontos for concedida, a autora deve manter saldo suficiente para pagamentos e que a Lei do Superendividamento não se aplica a verbas como 13º salário e restituição de IR. Enfatiza que a dívida remanescente pode ser cobrada por outros meios e que a concessão de crédito responsável é uma obrigação do cliente. Questiona a aplicação do CDC a operações financeiras.

Por fim, requer o acolhimento das preliminares e a extinção do processo sem resolução do mérito ou, caso não seja o entendimento, improcedência dos pedidos iniciais.

O
Banco BMG S/A
contestou no ID 144072392. Arguiu preliminar de impugnação à gratuidade judiciária e inépcia da inicial, por não atendimento dos requisitos do CDC, quanto ao rito das ações de superendividamento, como a não apresentação de plano de pagamento, indicação de mínimo existencial e ausência de quantificação do valor incontroverso.

No mérito, esclarece as características do "BMG Card" como cartão de crédito consignado, com desconto de 5% da margem consignável. Afirma que a autora utilizou o cartão conscientemente e que a Lei 14.181/2021 não pode retroagir para modificar contratos anteriores. Alega que a autora agiu de má-fé ao se endividar conscientemente e agora tentar se eximir das obrigações, e que o banco está agindo no exercício regular de seu direito. Opõe-se à proibição de atos de cobrança e inclusão do nome da autora em cadastros restritivos.

Por fim, requer o acolhimento das preliminares e a extinção do processo sem resolução do mérito ou, caso não seja o entendimento, improcedência dos pedidos iniciais.

Nu Pagamentos S.A.
contestou a ação (ID 141780464) e não arguiu preliminares ou prejudicais de mérito. No mérito, defende que a autora possui dívida em aberto e parcelas em atraso com a instituição, com juros e encargos devidamente previstos e informados nos contratos e faturas.

Opõe-se à inversão do ônus da prova, alegando ausência de verossimilhança nas alegações da autora e de comprovação de sua hipossuficiência. Argumenta que a autora se endividou deliberadamente e possui rendimentos suficientes para honrar suas dívidas, não se enquadrando na categoria de superendividada, e que os descontos não comprometem seu mínimo existencial.

Invoca a má-fé da autora e a existência de canais administrativos para negociação que não foram utilizados. Afirma que o banco não pode ser compelido a negociar em juízo, pois isso seria uma afronta à autonomia da vontade e ao direito do credor de não receber prestação diversa da devida. Por fim, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
contestou a ação (ID 144049590). Arguiu preliminar de inépcia da inicial pela ausência de apresentação de um plano de pagamento.

No mérito, alega que a autora não comprovou despesas adicionais alegadas, como financiamento imobiliário e outras básicas. Sustenta a falta de provas mínimas da impossibilidade financeira da autora, como declarações de imposto de renda ou outras fontes de renda.

Contesta a alegação de superendividamento, citando o mínimo existencial de R$ 600,00 (Decreto nº 11.567/2023) e que as operações de crédito consignado são excluídas do cálculo do mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022. Alega que o endividamento da autora é voluntário e que ela agiu de má-fé ao contrair empréstimos mesmo após a vigência da Lei 14.871/2021, sem propósito de pagamento. Invoca o princípio do pacta sunt servanda. Opõe-se à tutela de urgência e à inversão do ônus da prova, afirmando que a autora possui rendimentos suficientes e não preenche os requisitos da Lei 14.181/2021.

Por fim, requer o acolhimento das preliminares e a extinção do processo sem resolução do mérito ou, caso não seja o entendimento, improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação às contestações ao ID 157456305.

Foram realizadas duas audiências de conciliação (ID 141990398/176829415)e todas as partes compareceram, entretanto, não foi possível a autocomposição.

A parte foi intimada para se manifestar sobre o interesse de remeter o processo ao CEJUSC especializado de superendividamento (ID 170659783/171976806), todavia, nada manifestou.

Banco do Brasil, Nu pagamentos,
Cooperativa
manifestaram pelo julgamento antecipado (ID 178042286, 178251613, 178527887). E, Banco BMG manifestou pela produção de prova oral (ID 178695560).

A parte requerente pugnou pela conversão do rito para que a ação prossiga com: a) a revisão de práticas e cláusulas contratuais, com o conseguinte afastamento de eventuais abusividades ou redução ou desconto de encargos; b) o estabelecimento de plano judicial compulsório, com previsão de liquidação total da dívida após a quitação do plano consensual, em no máximo 05 (cinco) anos (ID 178695560).

É o relatório do necessário, passo a decidir.

Antes de adentrar à análise do feito, propriamente dito, necessários breves esclarecimentos acerca do procedimento das ações de superendividamento.

Pois bem.

Inicialmente, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e
ss
, necessária que o feito passe pela fase de estímulo à autocomposição.

A dita primeira fase se inicia logo após a propositura da ação, de modo que todas as partes devem empreender esforços na construção de um plano de pagamento das dívidas da requerente perante as requeridas.

Para tanto, a lei exige que
tanto o mínimo existencial seja respeitado à requerente, quanto sejam preservados os pactos
, visando, realmente, o adimplemento de todas as dívidas.

Caso não aprovado o plano de pagamento, inicia-se, a pedido da parte autora, a segunda fase do procedimento, agora, processual, por impulso do magistrado.

Dito isso, começo a análise do feito.

I. 1ª FASE, DE AUTOCOMPOSIÇÃO

Dos autos verifico que foram realizadas duas audiências de conciliação, em que o plano de pagamento não foi consolidado pelas partes, sendo inexitosa.

Todas as partes compareceram nas duas audiências designadas, razão pela qual não se aplica o §2º do artigo 104-A, do CDC ao caso.

II. 2ª FASE, INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS DA PESSOA NATURAL

II.I. PRELIMINARES DE MÉRITO

Quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil,
a preliminar se confunde com o próprio mérito, uma vez que se funda na ausência de responsabilidade. Portanto,
DEIXO
de apreciá-la.

Quanto à
preliminar de ausência de interesse processual arguida pelo Banco do Brasil
, consiste na demonstração, pelo menos em tese, de que a providência jurisdicional é realmente útil e necessária, ainda que o direito vindicado possa não ser reconhecido à parte, ao final.Não há dúvida de que, na hipótese, o acionamento do Judiciário é útil e necessário para que a parte autora veja a satisfação de sua pretensão, no sentido de receber os valores que lhe são devidos.

Desta feita, não há falar em carência de ação por falta de interesse de agir. Destarte,
REJEITO
a preliminar.

Em relação às
preliminares de inépcia da inicial arguidas pelo Banco BMG e Cooperativa
, ao revés do alegado, a ação foi proposta com todos os documentos necessários e, o plano de pagamento foi acostado no feito ao ID 141610031. Além disso, a petição preenche os requisitos específicos da Lei 14.181/2021 e do artigo 330, parágrafo 1º, do CPC.

As demais matérias alegadas são objeto do mérito. Sendo assim,
REJEITO
a preliminar.

Quanto à
preliminar de impugnação à concessão da gratuidade arguidas pelo Banco do Brasil e BMG
, não merecem prosperar, vez que subsistem os requisitos da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, conforme demonstrado, a parte autora possui inúmeros empréstimos consignados e pessoais, além de dívidas de cartão de crédito, o que justifica a concessão. Assim,
REJEITO
a preliminar.

No que se refere à
preliminar de impugnação ao valor da causa arguida pelo Banco do Brasil
, não deve ser acolhida. Isso porque, dos elementos informativos e provas constantes dos autos, vislumbra-se que o valor da causa corresponde à pretensão econômica do feito. Sendo assim,
REJEITO
a preliminar.

Ademais, estão presentes as condições da ação e o feito está em ordem.

II.II. QUESTÕES PENDENTES

II.II.I. PROVAS

Analisando os autos precisamente, verifico que o Banco BMG requereu a produção de prova oral, ao passo que a parte requerida pugnou pela prova pericial.

Cediço que, com base no que estatui o Código de Processo Civil, em seu capítulo XII, que esmiúça as disposições acerca de provas no Processo civil, o juiz é o destinatário das provas, para o qual as partes devem contribuir na formação do convencimento.

Nesse sentido, as provas deverão ser requeridas, quanto oportunizadas, objetivando o saneamento do processo ou, se for o caso, o julgamento antecipado da lide, oportunidade em que, já convencido a respeito da prestação jurisdicional que o caso em apreço merece, o magistrado profere seu julgamento.

Leia-se o teor doas artigos 369, 370 e 371 do CPC:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Sendo assim, caso entenda que a narrativa dos autos e a documentação aportada nos autos sejam suficientes para a formação de seu convencimento, não há falar em cerceamento de defesa, mas, sim, na primazia do julgamento de mérito, celeridade e economia processual, desde que não cause prejuízo às partes.

Nesse ponto, frise-se que o conceito de lide é o de que uma das partes será a vencedora, e a outra sucumbirá, arcando com as consequências processuais ditadas na legislação processual civil e nas inovações jurisprudenciais.

Assim, revela-se desnecessária a realização de outras provas, uma vez que pode ser constatada pela análise do contrato entabulado entre as partes e realização de simples cálculos aritméticos.

Neste sentido, colho entendimento dos E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006002-62.2020.8.11.0041 APELANTE: MARYANA COSTANESKI APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO OURO VERDE DOMATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
–ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS (CARTÃO DE CRÉDITO) –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo na hipótese em que constam todos os índices e encargos incidentes na dívida cobrada.
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). (TJ-MT - AC: 10060026220208110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023) (grifei)

Assim, não vislumbro a necessidade de produção de provas, para dilação probatória no feito, na medida em que a documentação carreada na exordial, a narrativa vestibular, os pontos rebatidos nas contestações e impugnação às contestações, com toda a documentação já acostada, são sobejamente capazes de fornecer a este juízo o necessário para o julgamento que a causa requer.

Forte no teor do art. 370, parágrafo único, do CPC, anteriormente citado,
REPUTO DESNECESSÁRIA
a produção de outras provas.

Sendo assim, tratando-se de matéria de direito, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os dados trazidos aos autos são bastante para conhecimento da questão posta, não havendo necessidade de produzir outras provas, circunstância que vem a dar azo ao princípio da razoável duração do processo (art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 e art. 139, inciso II, do CPC).

III. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora pretende a repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/21), que acarretou a modificação e acréscimos de dispositivos no Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à repactuação de dívidas (
arts
. 104-A e 104-B):

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:
(
Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

I -
medidas
de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da
dívida;
(
Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

II -
referência
à suspensão ou à extinção das ações judiciais em
curso;

(
Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de
inadimplentes;

(
Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

IV -
condicionamento
de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Diante disso, é possível aferir que o procedimento comporta duas fases.

Na
primeira fase
, é instaurado processo de repactuação de dívidas, sendo realizada audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Na
segunda fase
, que pode ser iniciada se inexitosa a fase de conciliação em relação a quaisquer credores, é instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

No caso dos autos, verifico que não houve êxito na conciliação, de modo que nesta fase é necessário analisar o pedido de instauração do processo por superendividamento.

Contudo, este magistrado compactua do entendimento de que a instauração não é automática, tendo em vista que é necessário verificar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 54-A, do CDC:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Especificamente quanto ao mínimo existencial, o Decreto nº 11.150, de26/07/2022, aoregulamentara Lei nº 14.181/2021, em particular o art. 3º, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, estabeleceu omínimoexistencial o valor de R$ 600,00:

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

No caso em apreço, verifico que não restou preenchido o requisito acima referido para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que o valor mensal líquido que a parte autora recebe (R$2.765,28 - ID 136915640), já descontado o pagamento das parcelas dos empréstimos, é muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00.

Nesse extado sentido, decidiu o E. TJMT:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO REQUERENTE – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM O VALOR APROXIMADO DE R$ 3.760,82 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) MUITO ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) – ART. 3º DO DECRETO N. 11 .150/22 – CONSTA ENTRE OS DÉBITOS DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E CRÉDITO CONSIGNADO – DÍVIDAS EXCLUÍDAS DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL – ART 4º DO DECRETO N. 11.150/22 – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se ele impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1º do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor. 2. Anote-se, ainda, que o Decreto n.º 11 .150/2022, que "regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3º do mencionado decreto. Já o
art
. 4º do Decreto n.º 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas. 3. No presente caso, restou comprovado nos autos que o Requerente não preencheu requisito essencial para instauração do procedimento específico, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/22; mesmo porque dentre as dívidas elencadas constam dívidas decorrentes de empréstimos e crédito consignado. 4. Em suma, muito embora o Requerente demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou êxito em comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.
5. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000174020238110031, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2024) (
g.n
.)

Para corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

Ação de repactuação de dívidas. Lei de superendividamento. Ausência de elementos, com a petição inicial, de que as prestações cobradas pelos réus, somadas, prejudiquem o mínimo existencial da autora. Contexto dos autos que leva à improcedência da pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002392-96.2023.8.26.0483 Presidente Venceslau, Relator:
Luis
Carlos de Barros, Data de Julgamento: 25/03/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTS. 3º E 4º DO DECRETO N. 11.150/22. NÃO COMPROMETIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito dos
arts
. 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, julgou improcedente o pedido da parte autora. 2.
A caracterização da situação de superendividamento apta a atrair a aplicação dos mecanismos legais previstos no art. 104-A, § 4º, do CDC,
introduzido pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, definido pelo art. 3º do Decreto n. 11.150/22, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).
3. A recorrente, servidora militar vinculada ao Exército Brasileiro, obtém renda bruta de R$15.986,41 (quinze mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos) e líquida, após os descontos compulsórios de imposto de renda e previdência social, de R$11.444,21 (onze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos). Por sua vez, os descontos em conta corrente decorrentes de empréstimos comuns alcançam o valor de R$1.318,61 (um mil trezentos e dezoito reais e sessenta e um centavos).
Assim, após os descontos compulsórios e os descontos decorrentes das operações de crédito debitados em conta corrente, sobra à agravante renda de R$10.125,60 (dez mil cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos), o que corresponde a mais de 16 (dezesseis) vezes o limite definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022
. 4. Ainda que fossem considerados os descontos em folha decorrentes de empréstimos consignados regidos por lei especial da servidora militar - que são expressamente excluídos da apuração da situação de superendividamento pelo art. 4º, parágrafo único,
alínea ?
h?,
do Decreto n. 11.150/2022 -, a conclusão não se alteraria. Isso porque, na hipótese, esses descontos somam a importância de R$4.792,88 (quatro mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), de modo que ao fim e ao cabo, a apelante tem renda disponível de 5.332,72 (cinco mil trezentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), montante corresponde a aproximadamente 9 (nove) vezes o limite definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022. 5.
Ante o não comprometimento do mínimo existencial e, por conseguinte, o não enquadramento da apelante na condição de superendividada para os fins legais, mostra-se escorreita a sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido de repactuação de dívidas.
Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-DF 07362609420228070001 1748743, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/09/2023) (Original sem grifo)

Por conta disso, considerando que o procedimento do superendividamento possui como escopo principal a renegociação de todas as dívidas, preservando o mínimo existencial, que como acima exposto se encontra resguardado, é do meu convencimento que o pedido de limitação dos descontos das parcelas dos mútuos bancários, sejam eles consignados ou empréstimos bancários comuns descontados em conta corrente, no montante correspondente a 30% dos rendimentos mensais, não pode ser analisado neste procedimento de rito específico. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO DA PARCELA EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO E NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS DÉBITOS. NOVIDADE DA LEI Nº 14.181/21. REQUISITOS NÃO OBSERVADO. MERA PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO OU SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A petição inicial que declina claramente a causa de pedir e o pedido, acompanhada do respectivo conjunto probatório, não é inepta. 2. A partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. 3. O procedimento do superendividamento pressupõe chamar todos os credores de dívidas periódicas ou de trato sucessivo e não somente as instituições financeiras junto às quais possui contrato de mútuo. 4.
Nesse passo, não se admite valer-se do rito específico do superendividamento para obter a limitação das parcelas consignadas em folha de pagamento ou débito em conta corrente a 30% (trinta por cento) da remuneração ou salário percebido pelo devedor, porque isso fugiria ao escopo principal do instrumento, qual seja, o equacionamento de todas as dívidas, suas renegociações, impedir a contratação de novas obrigações, sem prejuízo da preservação do mínimo existencial.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-DF 07358723120218070001 1685080, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2023) (
g.n
.)

Ademais, consoante entendimento jurisprudencial, não se aplica, por analogia, a limitação das parcelas dos contratos de empréstimo consignado, nos contratos de empréstimo bancário com desconto em conta corrente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Consoante entendimento firmado pelo STJ: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085/STJ).
A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC”. (TJ-MT - AI: 10079921220238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) (
g.n
.)

Portanto, a parte autora não se enquadra na condição de superendividada, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e
EXTINGO

O PROCESSO

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Considerando a improcedência dos pedidos iniciais, o pedido de tutela antecipada perdeu o objeto, motivo pelo qual deixei de apreciá-lo.

A título de sucumbência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$500,00 (quinhentos reais) em favor de cada parte requerida, com fundamento no art. 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade
SUSPENSA
, vez que a parte goza do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em caso de interposição de recurso, independentemente de conclusão,
DÊ-SE
vista à parte contrária para contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao TJMT, com as homenagens de estilo.

Com o
TRÂNSITO EM JULGADO
, cumpridas as diligências, com as cautelas de praxe,
ARQUIVE-SE
com a devida baixa.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.
Às providências.

Em suas razões recursais (ID. 204397625), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Inadequação do valor do mínimo existencial fixado pelo Decreto n. 11.567/2023;

2. Configuração do estado de superendividamento;

3. Possibilidade de limitação dos descontos de empréstimos pessoais ao patamar de 30%;

4. Inobservância do procedimento específico da Lei n. 14.181/2021.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito com os trâmites previstos na segunda fase da Ação de Repactuação de Dívidas, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso tempestivo
(ID.
315303445
)
e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 316696867).

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil S/A (ID. 204397625), Nu Pagamentos S/A (ID. 315303452), Banco BMG S/A (ID. 315303449) e Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi (ID. 315303450), todas pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DANIELE QUADROS RADMANN

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BMG S.A., CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por DANIELE QUADROS RADMANN contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S/A, BANCO BMG S/A e CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI.

A parte Apelante, em suma, defende que o valor do mínimo existencial fixado pelo Decreto n. 11.567/2023 em R$ 600,00 (seiscentos reais) é inadequado e não condiz com a realidade brasileira, sendo insuficiente para garantir uma vida digna.

Sustenta que se encontra em situação de superendividamento, tendo aproximadamente 64% de sua renda líquida comprometida com parcelas de empréstimos consignados e pessoais, restando-lhe apenas R$ 1.847,94 (mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) para arcar com todas as suas despesas básicas.

Argumenta, ainda, que é possível a limitação dos descontos de empréstimos pessoais ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, independentemente da modalidade contratada.

Por fim, alega que o juízo a quo não observou o procedimento específico da Lei n. 14.181/2021, pois após as audiências de conciliação infrutíferas, deveria ter instaurado a segunda fase do procedimento para revisão e integração dos contratos, conforme previsto no art. 104-B do CDC.

Lado outro, as partes Apeladas, em síntese, defendem a manutenção da sentença, argumentando que a Apelante não se enquadra na condição de superendividada, pois sua renda líquida, mesmo após os descontos, permanece muito superior ao mínimo existencial legalmente estabelecido.

Sustentam que o Decreto n. 11.567/2023 é válido e deve ser aplicado, não cabendo ao Judiciário criar critérios subjetivos para definir o mínimo existencial.

Afirmam que os contratos foram celebrados de forma livre e consciente pela Apelante, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade.

Aduzem, ainda, que não é possível a limitação genérica de 30% sobre todos os descontos, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1085.

Por fim, alegam que a instauração da segunda fase do procedimento de superendividamento não é automática, dependendo da verificação dos requisitos legais, os quais não foram preenchidos no caso concreto.

Passo à análise das teses recursais.

1. Inadequação do valor do mínimo existencial fixado pelo Decreto n. 11.567/2023

A apelante sustenta que o valor do mínimo existencial fixado pelo Decreto n. 11.567/2023 em R$ 600,00 (seiscentos reais) é inadequado e não condiz com a realidade brasileira, sendo insuficiente para garantir uma vida digna, especialmente considerando o valor atual da cesta básica e demais despesas essenciais.

A questão central deste recurso gira em torno da caracterização ou não do estado de superendividamento da Apelante, nos termos da Lei n. 14.181/2021, que introduziu no Código de Defesa do Consumidor dispositivos específicos para o tratamento do superendividamento da pessoa natural.

O art. 54-A, § 1º, do CDC, incluído pela referida lei, define superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

A regulamentação mencionada no dispositivo legal veio por meio do Decreto n. 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, que estabeleceu em seu art. 3º que "no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo
existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)".

A Apelante questiona a adequação desse valor, argumentando que seria insuficiente para garantir uma vida digna, considerando o custo atual da cesta básica e demais despesas essenciais.

Contudo, embora seja compreensível tal questionamento, não cabe ao Poder Judiciário, em regra, substituir-se ao legislador ou ao Poder Executivo na definição de políticas públicas e parâmetros normativos.

O Decreto n. 11.567/2023, que estabeleceu o valor do mínimo existencial, goza de presunção de constitucionalidade e legalidade, sendo ato normativo válido e eficaz até que eventualmente seja declarado inconstitucional pelo órgão competente, o que não ocorreu até o momento.

Ademais, o valor estabelecido como mínimo existencial deve ser interpretado como um parâmetro objetivo para a caracterização do superendividamento, não impedindo que, na análise do caso concreto, sejam consideradas as peculiaridades da situação financeira do consumidor.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a inicial e declarou extinto o feito sem resolução do mérito, em ação de repactuação de dívidas ajuizada, sob fundamento de ilegitimidade ativa por não comprovação da condição de superendividamento e ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo autor demonstra inequivocamente sua condição de superendividado, com comprometimento do mínimo existencial, conforme exigido pela Lei 14.181/2021; e (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento liminar da inicial, sem oportunizar a complementação probatória ou a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. III. Razões de decidir 3. O conceito de superendividamento foi expressamente positivado no §1º do art. 54-A do CDC pela Lei 14.181/2021, definindo-o como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, sendo este requisito indispensável para acesso ao procedimento especial de repactuação. 4. A documentação apresentada pelo apelante, limitada aos contracheques da Polícia Militar e do Tribunal de Justiça, demonstra renda mensal bruta de R$ 16.562,20, com renda líquida remanescente de R$ 7.537,20 após todos os descontos, valor significativamente superior ao parâmetro referencial
de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial. 5. A mera juntada de contracheques demonstrando existência de descontos consignados não é suficiente para configurar a situação de superendividamento, sendo necessário demonstrar que o valor remanescente é insuficiente para garantir a subsistência digna do consumidor e de sua família, o que não restou evidenciado nos autos. 6. O juízo de primeiro grau oportunizou ao autor prazo de 15 dias para emenda da inicial, momento em que poderia ter apresentado documentos mais robustos para comprovar sua condição de superendividamento, não havendo cerceamento de defesa. 7. Embora seja reconhecido que as instituições financeiras tenham melhores condições técnicas e informacionais para apresentar os contratos celebrados, a ausência dessa documentação não altera o resultado do julgamento, considerando que o indeferimento
fundamentou-se
primordialmente na não comprovação da condição de superendividamento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, requisito indispensável para acesso ao procedimento especial da Lei 14.181/2021. 2. O valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial deve ser interpretado como parâmetro referencial, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto para aferição do comprometimento da subsistência digna." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.567/23. Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1034163-94.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1042275-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022; TJMT, 1003809-90.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025; TJ-DF, 07163971520238070003, Rel. Des. Leonardo
Roscoe
Bessa, 6ª Turma Cível, j. 19/06/2024. (N.U 1000919-85.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

No caso em análise, conforme documentos juntados pela própria Apelante, sua renda líquida mensal, após os descontos obrigatórios (imposto de renda, contribuição previdenciária e outros), é de R$ 5.153,17 (cinco mil, cento e cinquenta e três reais e dezessete centavos).

Desse valor, são descontadas parcelas de empréstimos consignados no montante de R$ 2.387,89 (dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos) e empréstimo pessoal de R$ 917,34 (novecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos), restando-lhe, segundo seus próprios cálculos, R$ 1.847,94 (mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Mesmo considerando o valor remanescente alegado pela Apelante (R$ 1.847,94), este é significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido pelo
Decreto n. 11.567/2023 (R$ 600,00), representando mais de três vezes o parâmetro legal.

Portanto, ainda que se possa questionar a adequação do valor fixado como mínimo existencial, não há como afastar sua aplicação no caso concreto, especialmente quando a renda remanescente da Apelante, mesmo após os descontos, é substancialmente superior ao parâmetro legal.

2. Configuração do estado de superendividamento

A apelante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, tendo aproximadamente 64% de sua renda líquida comprometida com parcelas de empréstimos consignados e pessoais, restando-lhe apenas R$ 1.847,94 para arcar com todas as suas despesas básicas.

Como já exposto, o superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, caracteriza-se pela "impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial".

Além disso, o § 3º do mesmo artigo estabelece que o disposto no Capítulo referente ao superendividamento "não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor".

No caso em análise, a Apelante não logrou êxito em demonstrar que sua situação financeira compromete o mínimo existencial, conforme já exposto no tópico anterior. Pelo contrário, mesmo após os descontos das parcelas dos empréstimos, sua renda remanescente é significativamente superior ao parâmetro legal.

Ademais, o art. 4º do Decreto n. 11.150/2022 estabelece que "não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo", excluindo expressamente, em seu parágrafo único, inciso I, alínea "h", "as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

Assim, as parcelas dos empréstimos consignados contratados pela Apelante, que representam parte significativa dos descontos em sua renda, não deveriam sequer ser computadas para fins de aferição do comprometimento do mínimo
existencial, o que reforça a conclusão de que não está configurado o estado de superendividamento.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, em face de diversas instituições financeiras, sob o argumento de ausência dos requisitos legais para concessão do benefício. A Apelante alegou comprometimento de mais de 170% de sua renda líquida, defendendo violação ao mínimo existencial e ao devido processo legal, além de pleitear a anulação da sentença ou a concessão de prazo para emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante comprovou situação de superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021; (
ii
) verificar se houve violação ao devido processo legal pela não concessão de prazo para emenda da petição inicial; (
iii
) estabelecer se é aplicável a limitação de descontos mensais a 30% da renda líquida em razão do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR: A caracterização do superendividamento exige a demonstração inequívoca de que as dívidas contraídas inviabilizam o custeio das despesas essenciais à sobrevivência digna do consumidor, o que não foi comprovado no caso concreto. A Apelante possui renda líquida de R$ 9.915,03, sendo que, mesmo após descontos com empréstimos e cartão de crédito, permanece com cerca de 41% desse valor, o que afasta o comprometimento integral da renda e a alegada violação ao mínimo existencial. A Lei nº 14.181/2021 exige prova documental das dívidas e das despesas essenciais, além da boa-fé objetiva e da ausência de má-fé ou fraude, requisitos não comprovados de forma suficiente nos autos. A ausência de individualização das dívidas e da comprovação de que sejam todas oriundas de relações de consumo inviabiliza a adoção do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC. O art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00, pode ser relativizado mediante prova de gastos essenciais superiores, o que também não foi demonstrado. A limitação de 30% dos descontos prevista na Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo extensível, por analogia, a débitos com desconto em conta corrente ou cartão de crédito, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.085. A livre contratação dos mútuos, sem demonstração de onerosidade excessiva ou cláusulas abusivas, constitui ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente (CF, art. 5º, XXXVI), sendo indevida a interferência judicial sem a devida comprovação legal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A configuração do superendividamento exige a demonstração inequívoca de que as dívidas de consumo inviabilizam o custeio das despesas essenciais do consumidor, o que deve ser comprovado documentalmente. A limitação legal de descontos a 30% da renda líquida aplica-se apenas a empréstimos consignados em folha, sendo inaplicável a outras modalidades de crédito. A ausência de comprovação da natureza consumerista das dívidas impede a adoção
do procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CDC,
arts
. 6º, XII, 54-A, §1º e §3º, 104-A, §1º, e 104-B; CPC,
arts
. 321 e 373, §1º; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º, com redação do Decreto nº 11.567/2023; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp nº 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 09.03.2022,
DJe
15.03.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.103.485/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 02.09.2024,
DJe
04.09.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1028496-40.2023.8.26.0576, 12ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Sandra Galhardo Esteves, j. 07.11.2024; TJMT, N.U. 1038620-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2024; TJMT, N.U. 1022085-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.03.2024. (N.U 1062105-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)

Portanto, não está configurado o estado de superendividamento da Apelante, nos termos da Lei n. 14.181/2021 e sua regulamentação, o que inviabiliza o acolhimento de sua pretensão.

3. Possibilidade de limitação dos descontos de empréstimos pessoais ao patamar de 30%

A apelante argumenta que é possível a limitação dos descontos de empréstimos pessoais ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, independentemente da modalidade contratada, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Contudo, tal pretensão não encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1085, firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

Assim, não é possível estender a limitação prevista para os empréstimos consignados em folha de pagamento (30% dos rendimentos) aos empréstimos comuns com desconto em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM R$ 600,00. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO CÁLCULO. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que julgou procedente ação de repactuação de dívidas, ajuizada por consumidora, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, para consolidar os débitos e limitar os descontos mensais em valor fixado judicialmente. II. Questão em discussão: 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a renda da consumidora permite enquadramento na condição de superendividada, conforme art. 54-A, §1º, do CDC; (
ii
) saber se os empréstimos consignados podem ser considerados para cálculo do mínimo existencial; (
iii
) verificar a validade da cláusula de débito em conta corrente conforme Tema 1085 do STJ; (
iv
) definir a aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 diante da inexistência de fato superveniente ou imprevisível; (v) averiguar se o juízo de origem observou os critérios legais e regulamentares para deferir o plano compulsório. III. Razões de decidir: 3. O interesse de agir configura-se quando demonstrada a necessidade de intervenção judicial para solução do conflito, sendo desnecessária a prévia tentativa administrativa quando não houver imposição legal. 4. A Lei n.º 14.181/2021 exige a demonstração da impossibilidade manifesta de adimplir as dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto n.º 11.150/2022, em R$ 600,00 mensais. 5. O art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea h, do Decreto n.º 11.150/2022 exclui do cálculo do mínimo existencial as parcelas de operações de crédito consignado regidas por lei específica. 6. Considerando a renda líquida da consumidora de R$ 5.195,97, deduzida apenas das dívidas não consignadas de R$ 1.015,69, obtém-se R$ 4.180,28, valor expressivamente superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto n.º 11.567/2023 em R$ 600,00, afastando a caracterização do superendividamento. 7. A Lei n.º 14.181/2021 não afasta a força obrigatória dos contratos validamente celebrados, limitando-se a fornecer instrumentos de repactuação em hipóteses excepcionais de superendividamento, devidamente comprovado. IV. Dispositivo e tese: 8. Recursos conhecidos e providos. Tese de julgamento: “1. A repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC e do Decreto nº 11.150/2022. 2. Os empréstimos consignados não integram o cálculo do mínimo existencial, por expressa vedação normativa.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, §1º, e 104-A; CPC, art. 85, §2º; Decreto nº 11.150/2022,
arts
. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; TJMT, Ap.
Cív
. 1011734-31.2023.8.11.0037, Rel. Des. Márcio A. Guedes, j. 07/08/2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1011955-65.2024.8.11.0041, Rel. Desª Clarice C. da Silva, j. 21/08/2025. (N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

No caso em análise, a Apelante pretende a limitação de todos os descontos, incluindo os empréstimos pessoais com débito em conta corrente, ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, o que contraria frontalmente a tese firmada pelo STJ no Tema 1085.

Portanto, não há como acolher a pretensão da Apelante quanto à limitação genérica dos descontos ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos.

4. Inobservância do procedimento específico da Lei n. 14.181/2021

A apelante alega que o juízo a quo não observou o procedimento específico da Lei n. 14.181/2021, pois após as audiências de conciliação infrutíferas, deveria ter instaurado a segunda fase do procedimento para revisão e integração dos contratos, conforme previsto no art. 104-B do CDC.

O art. 104-B do CDC, incluído pela Lei n. 14.181/2021, estabelece que "se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado".

Contudo, a instauração do processo por superendividamento não é automática, dependendo da verificação dos requisitos legais para a caracterização do superendividamento, conforme previsto no art. 54-A, § 1º, do CDC.

No caso em análise, como já exposto nos tópicos anteriores, não está configurado o estado de superendividamento da Apelante, nos termos da Lei n. 14.181/2021 e sua regulamentação, o que inviabiliza a instauração do processo por superendividamento previsto no art. 104-B do CDC.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). LEI Nº 14.181/2021. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL (DECRETO Nº 11.150/2022). PERCENTUAIS DE CONSIGNAÇÃO (DECRETO ESTADUAL Nº 691/2016). AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Ação de repactuação de dívidas ajuizada por servidor estadual, professor, com salário bruto de R$ 6.459,91 e descontos consignados que reduzem sua remuneração líquida a R$ 1.147,40. Sentença que limitou os descontos mensais a 30% da remuneração e suspendeu a concessão de novos empréstimos, parcialmente acolhendo o pedido inicial. II. Questão em discussão 2. As
questões em discussão consistem em verificar: (i) se restou caracterizada situação de superendividamento que autorize a aplicação da Lei nº 14.181/2021; e (
ii
) se a limitação judicial dos descontos mensais encontra respaldo legal, mesmo quando observados os percentuais previstos em legislação específica. III. Razões de decidir 3. O regime de repactuação de dívidas pressupõe a demonstração de que os débitos comprometem o mínimo existencial do consumidor, requisito não comprovado nos autos. 4. O Decreto nº 11.150/2022 fixa em R$ 600,00 o valor mínimo existencial, e os demonstrativos de pagamento revelam que o recorrido mantém renda líquida superior a esse patamar. 5. Os descontos realizados respeitam o limite percentual previsto no Decreto Estadual nº 691/2016, inexistindo ilegalidade ou afronta aos deveres contratuais assumidos de forma consciente e dentro da margem consignável autorizada. 6. Ausente comprovação de superendividamento, não há como admitir a repactuação judicial das dívidas nem a limitação judicial dos descontos mensais. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos de apelação providos. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Tese de julgamento: “1. A repactuação judicial de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021 exige a comprovação da condição de superendividamento, caracterizada pelo comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 2. Não se enquadra como superendividado o consumidor cuja renda líquida remanescente supera o mínimo existencial previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, ainda que submetido a múltiplos contratos consignados dentro da margem legal.” (N.U 1034020-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)

Portanto, não houve inobservância do procedimento específico da Lei n. 14.181/2021 pelo juízo a quo, uma vez que, diante da não configuração do estado de superendividamento da Apelante, não era cabível a instauração do processo por superendividamento previsto no art. 104-B do CDC.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais)
para cada uma das recorridas
, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025